Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729340-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MOREIRA MACEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados (ID 76386013). DEFIRO o pedido para que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, inscrita na OAB/DF no 24.805, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 18 de setembro de 2025 14:00:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador